Tribunal: TJSP
Processo: 2186817-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
res) de perícia. Pretensão de reforma. Rejeição. Medida necessária, e que encontra respaldo no artigo 98, § 5o, do CPC. Possibilidade, entretanto, de parcelamento do valor. Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186817-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em ação ordinária movida por servidora público em face do Município de Santo Antonio de Posse, modulou os efeitos da assistência judiciária anteriormente concedida para que a autora arque com as despesas (complementares) de perícia. Pretensão de reforma. Rejeição. Medida necessária, e que encontra respaldo no artigo 98, § 5o, do CPC. Possibilidade, entretanto,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em ação ordinária movida por servidora público em face do Município de Santo Antonio de Posse, modulou os efeitos da assistência judiciária anteriormente concedida para que a autora arque com as despesas (complementares) de perícia. Pretensão de reforma. Rejeição. Medida necessária, e que encontra respaldo no artigo 98, § 5o, do CPC. Possibilidade, entretanto, de parcelamento do valor. Recurso desprovido, com observação.